Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-35.2025.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000426-35.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO CHAPADA DO BOSQUE - CNPJ: 49.985.926/0001-72 (RECORRENTE), JOAO PAULO SARDINHA DOS SANTOS - CPF: 115.030.436-73 (ADVOGADO), DAVID CARLOS RAMOS DA SILVA - CPF: 054.267.501-30 (RECORRIDO), FABRICIO CAMPOS SILVA - CPF: 061.966.991-80 (ADVOGADO), RAQUEL CECILIA SENA CARNEIRO RAMOS - CPF: 063.048.681-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em processo de execução em trâmite no Juizado Especial Cível, determinando o prosseguimento do feito executivo, sem extinguir o processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso inominado contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade, a qual não extingue o processo de execução e apenas determina o prosseguimento do feito no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A natureza jurídica do pronunciamento judicial é determinada por seu conteúdo e efeitos no processo, e não pela denominação atribuída pelo magistrado, nos termos do art. 203, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil.

4.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade não extingue o processo de execução nem encerra fase processual, limitando-se a resolver questão incidental, razão pela qual possui natureza de decisão interlocutória.

5.

No âmbito da Justiça Comum, a decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade é impugnável por agravo de instrumento; contudo, a Lei no 9.099/95 não prevê tal recurso no sistema dos Juizados Especiais.

6.

O sistema recursal dos Juizados Especiais admite recurso inominado apenas contra sentença, prevalecendo a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

7.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento de criação jurisprudencial destinado à arguição de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, não substituindo os meios típicos de defesa do executado previstos no procedimento executivo.

8.

A controvérsia suscitada pode ser posteriormente submetida à apreciação judicial por meio de embargos à execução, após a garantia do juízo, cuja decisão final possui natureza de sentença e admite interposição de recurso inominado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que rejeita exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento da execução possui natureza de decisão interlocutória, ainda que formalmente denominada sentença.

2.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, decisões interlocutórias são, em regra, irrecorríveis, não sendo cabível recurso inominado para impugná-las.

3.

O recurso inominado não pode ser utilizado como sucedâneo de agravo de instrumento contra decisão interlocutória no sistema da Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000426-35.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Raquel Cecilia Sena Carneiro Ramos

David Carlos Ramos da Silva

Recorrida(s):

Condomínio Chapada do Bosque

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada pelos recorrentes.

Pois bem. A decisão que julga a exceção de pré-executividade, dependendo do seu resultado, ora é cabível o recurso de apelação, ora agravo de instrumento, se o feito tramitar na Justiça Comum.

Em sendo acolhida a exceção e a execução julgada extinta, cabe Apelação, se tramitar na Justiça Comum, ou, recurso inominado, se o feito correr no Juizado Especial. A jurisprudência dominante do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão de primeiro grau que acolhe a exceção de pré-executividade, pondo fim ao processo de execução, possui natureza de sentença, devendo ser atacada mediante recurso de apelação. Assim, neste caso, em se tratando de Juizado Especial é cabível o recurso inominado.

Se não for acolhida a exceção de pré-executividade, como se trata de decisão de natureza interlocutória, vez que não acarreta a extinção da execução, o recurso cabível será o de Agravo de Instrumento, caso o feito tramite na Justiça Comum. No entanto, não há previsão na Lei 9.099/95 de interposição do recurso de Agravo de Instrumento no Juizado Especial, e também não é possível ser atacada por recurso inominado.

Dessa forma, na prática, no Juizado Especial, a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade, em se tratando de decisão interlocutória, é irrecorrível. E, não havendo previsão de recurso inominado, em tese, é cabível a impetração do remédio heroico.

No caso concreto, embora o pronunciamento judicial tenha sido formalmente nominado como sentença, a análise de seu conteúdo revela tratar-se, em verdade, de decisão interlocutória, uma vez que se limitou a rejeitar exceção de pré-executividade e determinar o prosseguimento da execução, sem extinguir o processo nem encerrar qualquer fase processual.

Nos termos do art. 203, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, a natureza jurídica do pronunciamento judicial não decorre da denominação que lhe foi atribuída pelo magistrado, mas sim de seu conteúdo e de seus efeitos no processo. Sentença é o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva ou extingue a execução, ao passo que decisão interlocutória é aquela que resolve questão incidental no curso do processo.

Assim, ainda que o ato tenha sido rotulado como sentença, a circunstância de não ter havido extinção da execução ou encerramento da fase processual evidencia se tratar de pronunciamento de natureza interlocutória, destinado apenas à resolução de incidente processual.

A exceção de pré-executividade não possui previsão legal, sendo uma criação jurisprudencial e doutrinária que tem como pressuposto a ausência de necessidade de dilação probatória, devendo a alegação apontada poder ser constatada de plano e capaz de macular a execução. Na verdade, em meu entender, a matéria em discussão na exceção de pré-executividade poderia ter sido discutida em Embargos à Execução, onde é cabível o recurso inominado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE COBRANÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - RECURSO INOMINADO - PROCESSO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NÃO PASSÍVEL DE RECURSO INOMINADO
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

1- A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e, como tal, não pode ser atacada por meio de recurso inominado.

2- Recurso não conhecido .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1076426-50.2023.8.11 .0001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024
)

RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO NÃO EXTINTIVA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. De acordo com o Enunciado 5 do Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do RS, Gramado, maio de 2006: "A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é irrecorrível." Portanto, considerando que a pretensão recursal ataca decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, é caso de não conhecer do recurso, uma vez que este não serve para desafiar decisão interlocutória. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível No 71005241716, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas Fiori, Julgado em 11/12/2014).

RECURSO INOMINADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUE ATACA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
. A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é de natureza interlocutória e como tal não pode ser atacada por meio de recurso inominado. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível No 71004062543, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 10/07/2013)

Deste modo, considerando que a pretensão recursal ataca decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória e, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, vige a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ate porque pode o executado, em tese, uma vez garantida à execução, apresentar impugnação e, se for o caso de rejeição, interpor recurso inominado, devolvendo a matéria à Turma Recursal.

O prazo para opor Embargos à Execução é de 15 dias, consoante dispõe o enunciado 142 do FONAJE
, in verbis
:

ENUNCIADO 140 – O bloqueio on-line de numerário será considerado para todos os efeitos como penhora, dispensando-se a lavratura do termo e intimando-se o devedor da constrição.

ENUNCIADO 142 – Na execução por título judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora.

ENUNCIADO 143 – A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado.

No tocante ao início do prazo para apresentação dos Embargos a Execução, o Enunciado 156 do FONAJE dispõe:

ENUNCIADO 156 – Na execução de título judicial, o prazo para oposição de embargos flui da data do depósito espontâneo, valendo este como termo inicial, ficando dispensada a lavratura de termo de penhora (XXX Encontro – São Paulo/SP).

Assim, como se trata de decisão interlocutória, e não de sentença ou decisão terminativa, é incabível a interposição de recurso inominado.

Ante ao exposto
,
não conheço
do recurso interposto. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026